Tribunal: TJDFT
Processo: 0749472-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749472-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE BARBOZA FRITZ AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E C I S Ã O Defiro o pedido feito pela empresa agravada no ID 55006202. À Secretária para desentranhar as contrarrazões de ID 55005775. Certificado o transcurso do prazo para apresentar contrarrazões, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 26 de janeiro de 2024 14:03:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador